Tribunal: TJMT
Processo: 1014253-38.2024.8.11.0006
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014253-38.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desacato e da Desobediência]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYKON SURUBI FERREIRA - CPF: 049.845.391-00 (APELANTE), STEFANIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.560.811-67 (ADVOGADO), OTONIEL SOARES MATOS - CPF: 758.230.551-53 (TESTEMUNHA), GENIVALDO MEIRA RODRIGUES - CPF: 593.931.491-00 (TESTEMUNHA), WANESSA GAMA NOLETO - CPF: 045.737.191-99 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA), ERCILIO LEITE DE SA - CPF: 314.412.701-91 (TESTEMUNHA), RAFAEL FERREIRA SALES - CPF: 058.734.631-07 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MÍNIMA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes de tráfico de drogas e desobediência, aplicando-lhe pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, mais 417 dias-multa, além de 15 dias de detenção e 01 dia-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante foi flagrado transportando 53,465kg de cocaína em caminhão, tendo desobedecido ordem policial de parada, somente sendo interceptado após bloqueio da via. A defesa postula absolvição quanto ao crime de desobediência, majoração da causa de diminuição prevista no privilégio do tráfico e concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de desobediência, considerando que se fundamenta essencialmente em depoimentos policiais; (ii) analisar se a fundamentação utilizada para aplicação da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar mínimo atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais; (iii) examinar a competência para apreciação do pedido de justiça gratuita em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de desobediência encontra amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos convergentes dos agentes policiais que presenciaram os fatos, os quais relataram de forma harmônica a emissão de sinais sonoros e luminosos, a tentativa de ultrapassagens perigosas pelo condutor e a necessidade de bloqueio da via para efetuar a abordagem, circunstâncias que caracterizam objetivamente o descumprimento de ordem legal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1060, consolidou o entendimento de que a desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo constitui conduta penalmente típica prevista no artigo 330 do Código Penal, afastando a caracterização de mera infração administrativa de trânsito.

5. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal, conforme pacificado no Enunciado 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, especialmente quando harmônicos com as demais provas dos autos e colhidos sob o contraditório, inexistindo nos autos qualquer indicação concreta de interesse dos agentes em prejudicar falsamente o acusado.

6. A aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar mínimo de um sexto encontra fundamentação adequada nas circunstâncias concretas do caso, notadamente, na intenção do transporte intermunicipal de expressiva quantidade de entorpecente desde região fronteiriça até a capital do Estado, mediante contraprestação pecuniária não revelada, elementos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e justificam a menor redução da pena.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a condição de transportador de drogas, embora não afaste a incidência do privilégio, pode autorizar a aplicação da causa de diminuição no patamar mínimo, considerando as peculiaridades do caso concreto.

8. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção ou suspensão do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, devendo o pedido ser direcionado ao juízo competente para decidir temas relacionados à fase executória da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em atividade de policiamento ostensivo configura o crime previsto no artigo 330 do Código Penal, não se tratando de mera infração administrativa de trânsito, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1060. 2. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando harmônicos com as demais provas dos autos e colhidos sob o contraditório, inexistindo presunção de parcialidade que desabone sua credibilidade. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar mínimo encontra justificativa nas circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como o transporte intermunicipal de quantidade expressiva de entorpecente mediante contraprestação pecuniária. 4. A competência para apreciar pedido de isenção ou suspensão de custas processuais em razão de hipossuficiência econômica pertence ao Juízo da Execução Penal, devendo o pleito ser direcionado à fase executória da sentença condenatória."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69 e 330; CPP, art. 804; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e parágrafo 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1060 do STJ (REsp 1.859.933/SC, 3ª Seção, j. 09/03/2022); Tema 1242 do STF (pendente de julgamento); Enunciado 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STJ, AgRg no AREsp 2.405.912/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 06/08/2024; STJ, HC 567.261/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 09/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/10/2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAYKON SURUBI FERREIRA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT (ID 334940965) que, nos autos da ação penal n. 1014253-38.2024.8.11.0006, reconheceu a procedência da denúncia e o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e art. 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, além de 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) dia-multa, fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nas razões recursais registradas sob o ID 334940975, a defesa postula, primeiramente, a
absolvição quanto ao crime de desobediência
, alegando ausência de provas da materialidade delitiva e da autoria, sob a alegação de que o depoimento policial é contraditório e insuficiente para embasar um decreto condenatório, devendo incidir o princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente
, quanto ao crime de tráfico de drogas, requer a
reforma da dosimetria da pena
, com
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 em seu patamar máximo
, argumentando que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para fixar a redução no mínimo legal foi genérica e violou o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica do apelante.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 212683426, pugnando pelo
desprovimento integral do recurso
, sustentando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a materialidade e autoria de ambos os delitos, que a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada e que a análise da hipossuficiência econômica compete ao Juízo da Execução Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, no parecer de ID 339127878.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pelo réu.

Consoante relatado, o apelo defensivo se desdobra nas seguintes teses, a serem analisadas de modo pormenorizado e individual:

a)
absolvição do crime de desobediência por fragilidade probatória
, ante a insuficiência da consideração de um único policial para a prolação do édito condenatório;

b)
majoração da fração do privilégio constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, ante a ausência de fundamentação adequada para a aplicação da fração mínima;

c)
concessão dos benefícios da justiça gratuita.

De acordo com a sentença, no dia 07/12/2024, por volta das 14h15min, na BR 070, município de Glória D'Oeste/MT, o apelante transportou e trouxe consigo, no baú do caminhão Mercedes-Benz, modelo L1620, placas AUL-4J64/PR, em local visível, 50 pacotes de substância posteriormente identificada como cocaína, com peso total de 53,465kg.

Ao receber ordem policial de parada, desobedeceu-a, tentando empreender fuga, somente não logrando êxito em seu intento em razão de um bloqueio policial montado na rodovia.

Ao ser questionado sobre o motivo da fuga, justificou que trazia droga consigo, que levaria da cidade de Pontes e Lacerda até o município de Cuiabá/MT, mas antes disso foi preso em flagrante delito.

Quanto ao primeiro ponto, postula-se a absolvição do apelante quanto ao crime de desobediência, sustentando que as provas dos autos são insuficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas, porque amparadas exclusivamente na palavra de um único policial, cuja versão não encontra respaldo em elementos materiais corroborativos.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, configura-se quando o agente, de forma consciente e voluntária, deixa de cumprir ordem legal emanada de funcionário público competente.

No contexto de fiscalização de trânsito por policiais militares em patrulhamento ostensivo, destinado à prevenção e repressão de delitos, a desobediência à ordem de parada caracteriza o ilícito penal, e não mera infração administrativa de trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão a partir do
Tema 1060
, de que a “
desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
” (
in
REsp paradigma 1.859.933/SC, 3ª Seção, j. 09/3/2022, DJE 1º/4/2022).

Apesar de estar pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, o
Tema 1242
, submetido à sistemática da Repercussão Geral, que busca dirimir se, à luz dos artigos 5º, XXXIX, LIV, LV, LVII e LIII, da Constituição Federal, o descumprimento de ordem legal de parada, emanada de agente público em atividade ostensiva de prevenção e repressão de crimes, estaria sob a salvaguarda do direito ao silêncio e do direito de não produzir prova contra si mesmo,
deve prevalecer
, até determinação contrária, a orientação emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos, e que já se tornou definitiva.

No caso em apreço, ficou amplamente demonstrado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o apelante, ao ser abordado pela guarnição policial, desobedeceu a ordem de parada clara e ostensiva, proferida por meio de sinais visuais e sonoros (giroflex, sirene e verbalização), somente parando o automóvel em razão de bloqueio policial, ou seja, quando já não era possível mais prosseguir fugindo.

O policial militar
Genivaldo Gama Nolato
relatou em juízo (relatório de mídias, ID 334940952) que a guarnição se deparou com um caminhão em alta velocidade, realizando ultrapassagens indevidas. Explicou que tentaram abordar o veículo de imediato, mas que o condutor tentou se evadir, não obtendo êxito. Detalhou que, no momento da tentativa de abordagem, ligaram o giroflex e acionaram os sinais luminosos e sonoros, mas que o apelante desobedeceu às ordens, sendo observado pelo retrovisor que, mesmo com todos esses sinais, não parou o caminhão, ocasião em que tiveram que realizar um bloqueio na via.

O policial militar
Otoniel Soares Matos
, por sua vez (relatório de mídias, ID 334940952), confirmou que visualizaram o caminhão fazendo manobras fora da via, tentando ultrapassagem forçada. Relatou que acionaram a sirene e mandaram o condutor parar, mas que ele não atendeu à ordem. Esclareceu que ultrapassaram o caminhão e fizeram o bloqueio, pois a velocidade estava elevada. Afirmou que foram emitidos sinais sonoros e luminosos, embora não pudesse afirmar com certeza se o apelante tentou evadir-se.

Embora o policial Otoniel tenha demonstrado cautela ao não afirmar categoricamente a tentativa de fuga, seu depoimento não contradiz a versão apresentada pelo policial Genivaldo. Note que, apesar de ter mencionado em determinado momento que não poderia afirmar com certeza se o apelante realmente tentou empreender fuga, antes disso, afirmou que quando se aproximaram com a viatura, o caminhão tentou uma ultrapassagem forçada, “
e a gente deu sirene, mandou ele parar
”, e ele não parou.

Assim, ambos os relatos convergem quanto aos elementos
essenciais
: a visualização do caminhão em alta velocidade, realizando manobras perigosas, a emissão de sinais sonoros e luminosos pela viatura policial e a necessidade de realizar bloqueio na via para efetuar a abordagem.

A propósito da prova do crime de desobediência, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nestes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Como sabido, o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo, especialmente quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Aliás, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Por sua vez, o apelante sequer se defendeu da acusação na fase inquisitorial, preferindo fazer uso de seu direito ao silêncio (ID 334940853, Págs. 40/41), e somente em Juízo (relatório de mídias, ID 334940952) é que negou a imputação sob a premissa de que não viu as ordens de parada e não percebeu que os policiais estavam tentando pará-lo. Declarou que foi parado apenas após o bloqueio da via.

Tal versão, embora negue a intenção de fugir, confirma objetivamente que viu, mas não atendeu aos sinais emitidos pela guarnição policial, circunstância que caracteriza a desobediência à ordem legal.

A informante
Vanessa Gama Noleto
, companheira do apelante à época dos fatos, afirmou que ele não evadiu e que parou o caminhão quando foi feita a abordagem. Declarou que a ordem de parada ocorreu apenas quando a polícia bloqueou a pista. Todavia, suas declarações devem ser analisadas com reservas, considerando o evidente interesse em beneficiar o apelante, com quem mantinha relacionamento afetivo.

Ademais, a versão apresentada pela informante não é incompatível com a narrativa policial. O fato de o apelante ter parado o caminhão somente após o bloqueio da via corrobora precisamente a tese acusatória de que ele não atendeu às ordens de parada anteriormente emitidas pelos agentes policiais, sendo necessária a adoção de medida mais enérgica para interromper o deslocamento do veículo.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, não se trata de condenação baseada exclusivamente na palavra de um único policial. Os depoimentos de ambos os agentes, embora com nuances distintas quanto a certeza sobre a tentativa de fuga, convergem quanto ao elemento essencial do tipo penal: a desobediência à ordem legal de parada, evidenciada pela necessidade de bloqueio da via para efetuar a abordagem.

Assim, demonstrada a materialidade e autoria do crime de desobediência,
improcede
o pleito absolutório.

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena pelo crime de tráfico de drogas, postulando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Sustenta que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para fixar a fração mínima seria genérica, baseada apenas na expressão vaga "gravidade do caso concreto", o que configuraria violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais e ao princípio da individualização da pena.

Argumenta, ainda, que a utilização da natureza e quantidade da droga tanto na primeira fase quanto na terceira fase da dosimetria caracterizaria
bis in idem
.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, o juízo singular reconheceu que o apelante preenche todos os requisitos legais para a concessão da minorante, consignando expressamente que “
pelos documentos juntados aos autos percebe-se que o agente é primário, de bons antecedentes e não se dedica predominantemente as atividades criminosas nem integra organização criminosa
” (ID 334940965).

Apesar de o legislador não ter delineado parâmetros específicos para a modulação do percentual redutor da minorante, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a jurisprudência tem fixado critérios objetivos para definir a fração aplicável, considerando principalmente a quantidade e natureza da droga apreendida, as circunstâncias da apreensão e o papel desempenhado pelo agente no esquema criminoso.

O magistrado sentenciante aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto), fundamentando sua decisão nos seguintes termos: “
considerando a significativa gravidade do caso concreto julgo razoável a redução da pena no quantum mínimo, isso é, de apenas um sexto
”.

No ponto, a expressão “
significativa gravidade do caso concreto
” deve ser interpretada em conjunto com a análise de todos os fatos abordados na sentença e as peculiaridades encontradas no caso, e não isoladamente, no trecho do referido ato decisório, impugnado na apelação.

Não obstante a impossibilidade de se utilizar a natureza da droga (de alto poder viciante) apreendida, tampouco utilizar a grande quantidade como circunstâncias judiciais
distintas
na dosimetria penal (vide, por exemplo, STJ, HC n. 567.261/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 9/6/2020, DJe de 16/6/2020), cuida-se, no caso, do transporte intermunicipal de drogas, expressamente mencionado na denúncia e confirmado na sentença, situação que se apresenta como vetor de relevância de individualização da pena.

É certo que o apelante carregou a droga na cidade de Pontes e Lacerda/MT, sabidamente conhecida por sua proximidade com território estrangeiro (Bolívia), deixando-a no baú do caminhão sem qualquer forma de dissimulação, demonstrando menor requinte e sofisticação (caracterizando a situação de “mula” na modalidade “cavalo doido”); contudo, pretendia percorrer considerável distância até o destino final, no caso, a capital mato-grossense, sob o pagamento de contraprestação em dinheiro que não quis informar qual era, denotando, assim, um maior índice de reprovabilidade de sua conduta, o que justifica, por consequência, a menor redução da pena.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a condição de “mula”, apesar de não afastar a incidência do art. 33, § 4º, pode autorizar a aplicação da causa de diminuição no patamar de 1/6, de acordo com as peculiaridades do caso: “[e]
mbora a condição de "mula" do tráfico, por si só, não afaste a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pode autorizar a aplicação da causa de diminuição no patamar de 1/6
” (AgRg no AREsp n. 2.405.912/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024).

Assim, não assiste razão à defesa quanto à alegação de
bis in idem
pela utilização da natureza e quantidade da droga em fases distintas da dosimetria, já que o conceito de “gravidade do crime” se amolda às circunstâncias do fato, e não às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas.

Assim, deixo de reconhecer em favor do apelante, a elevação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Por derradeiro, a defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção das custas processuais, sob o argumento de que o apelante é pessoa pobre, atualmente desempregada e incapaz de assumir os custos processuais.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente.

Nesse sentido:

“(...)
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
(...)” (STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MAYKON SURUBI FERREIRA
, mantendo intacta a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026